Tribunal: TJPA
Processo: 0807068-12.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807068-12.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Apelação cível
. Embargos à execução fiscal. Perda superveniente de objeto. Extinção da execução fiscal. Ausência de interesse processual.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, não acolhendo alegações de nulidade da CDA e do processo administrativo, bem como de cerceamento de defesa. Durante o curso do processo, a ação de execução foi extinta, com cancelamento do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da extinção da execução fiscal, ainda subsiste interesse recursal na apelação interposta contra sentença que julgou os embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A ação de embargos à execução é dependente da existência da execução fiscal, de modo que a extinção desta implica na perda de objeto dos embargos.

4. Diante da extinção da execução fiscal e do cancelamento do título executivo, inexiste utilidade prática na continuidade do processo de embargos, configurando ausência de interesse processual.

5. Não se conhece da apelação diante da perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 50214746520204049999; TJ-MG, AC 50293296220188130079; TJ-MT, AC 00009194420138110036.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Proc. nº 0807068-12.2022.8.14.0040), opostos pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

No caso em comento, foi oportunizado prazo de defesa para a executada, o que ocorreu foi mero inconformismo da executada para com a decisão administrativa.

Também não restou demonstrada irregularidade no lançamento tributário.

Face ao exposto, recebo os presentes embargos à execução, porém nego-lhe provimento.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito, em 15 dias.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, argumentando que o juízo de origem julgou improcedentes os Embargos à Execução sem oportunizar a apresentação de impugnação pela parte contrária, sem análise das questões preliminares suscitadas, e sem possibilitar a especificação de provas, o saneamento do feito e a produção probatória requerida.

Alega, ainda, que o processo administrativo que resultou na inscrição em dívida ativa padece de nulidades, especialmente por não ter sido conhecida a impugnação administrativa, o que implicaria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da moralidade administrativa.

Defende, ainda, a nulidade do lançamento por vícios diversos, entre eles: duplicidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA), ausência de correlação entre o sujeito passivo e o valor lançado, vícios formais na constituição do crédito tributário, ausência de subsunção entre infrações e sanções legais, e violação aos princípios da legalidade e tipicidade tributária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito desde o despacho inicial, com o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Em consulta ao sistema PJE, constata-se que a ação de execução fiscal, que ensejou a propositura dos presentes embargos à execução foi extinta, tendo sido declarada a nulidade do título executivo que fundamenta a execução. Referida decisão encontra-se com o trânsito em julgado.

Desta forma, não há interesse recursal por parte do Apelante uma vez que o título executivo extrajudicial, bem como a ação executiva, impugnados na presente demanda não mais subsistem.

A perda de objeto da ação possui relação com a existência do interesse de prosseguir com a demanda judicial, enquanto existir a necessidade e possibilidade de obtenção do provimento almejado.

Acerca do tema, Fredie Didier Junior esclarece:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2017 - p. 404-405).

Com efeito, tendo sido extinta a ação de execução, ocorre a perda de objeto dos embargos, haja vista que não mais subsiste o interesse processual. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Não há falar em julgamento de mérito de embargos à execução, quando há a extinção do processo executivo.
A ação de embargos é a ela dependente, de modo que a extinção da execução impõe a perda do objeto dos embargos. 2. Recurso de apelação desprovido.

(TRF-4 - AC: 50214746520204049999 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 19/05/2021, 1ª Turma)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Extinta a execução pelo pagamento da dívida, serão extintos os embargos do devedor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto
( CPC, art. 485, VI).

(TJ-MG - AC: 50293296220188130079, Relator.: Des .(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/10/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ABANDONO DA CAUSA – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo.

(TJ-MT - AC: 00009194420138110036 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2020) (grifei).

Desta forma, diante da extinção da ação de execução fiscal com o cancelamento do débito, não há interesse processual no prosseguimento dos embargos e, por conseguinte, no apelo interposto, impondo a sua extinção sem resolução de mérito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO,
diante da ausência de interesse processual.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025